Tribunal: TJMT
Processo: 1023875-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023875-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ROBERIO SOUZA DA SILVA - CPF: 957.315.391-20 (AGRAVANTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO – UNIFICAÇÃO DE PENAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – ÚLTIMA PRISÃO COMO MARCO TEMPORAL – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que, após unificação de penas, fixou como data-base para progressão de regime a data da última prisão (09/09/2023), decorrente de mandado expedido em razão da unificação de guia de execução penal que havia transitado em julgado em 11/02/2020.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se configura excesso de execução a alteração da data-base para progressão de regime quando a prisão decorreu de unificação de penas, incluindo condenação que, embora com trânsito em julgado anterior, ainda não estava sendo executada.

III. Razões de decidir:

A unificação de penas, quando resulta em regressão de regime, justifica a alteração da data-base para a data da última prisão, especialmente quando esta representa o início do cumprimento de condenação que ainda não estava sendo executada.

A prisão ocorrida em 09/09/2023 representa o marco inicial do cumprimento da pena unificada, incluindo reprimenda que, até então, não estava sendo executada, pois o apenado respondeu ao processo em liberdade.

Não configura excesso de execução a alteração da data-base quando decorrente da necessidade de se considerar o início efetivo do cumprimento da pena unificada.

O fato de a unificação ter ocorrido após o trânsito em julgado da condenação não configura erro estatal capaz de justificar a manutenção da data-base anterior, pois o agravante não estava cumprindo a pena referente à guia posteriormente unificada.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a data-base para a concessão de benefícios deve ser a data da última prisão, especialmente quando esta decorre da necessidade de cumprimento de pena ainda não executada.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

A data-base para progressão de regime, após unificação de penas que resulta em regressão, deve ser fixada na data da última prisão, especialmente quando esta representa o início do cumprimento de condenação que ainda não estava sendo executada.

Não configura excesso de execução a alteração da data-base quando decorrente da necessidade de se considerar o início efetivo do cumprimento da pena unificada, ainda que a condenação tenha transitado em julgado anteriormente.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 111, parágrafo único, da Lei n. 7.210/1984; Art. 118, II, da Lei n. 7.210/1984; Art. 33, §2o, "a", do Código Penal; Art. 5o, XLVI, da Constituição Federal; Art. 1o da Lei n. 7.210/1984.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Tema Repetitivo n. 1006; STJ - HC 501.928/SP; STJ - AgRg no HC 549.115; STF - HC n. 101.023/RS, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, 1a T., DJe 26/3/2010; TJMT - N.U 1025402-83.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 04/12/2023, DJe 06/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por ROBERIO SOUZA DA SILVA contra decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), que indeferiu o pedido de alteração da data-base para progressão de regime nos autos da Execução Penal n. 0008145-20.2018.8.11.0006.

O agravante cumpria pena por três condenações: 1) Ação Penal n. 0005247-86.2013.8.11.0013, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, com pena de 14 anos de reclusão, 2) Ação Penal n. 0005289-38.2013.8.11.0013, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, com pena de 13 anos e 24 dias de reclusão e 3) Ação Penal n. 0001923-84.2005.4.01.3601, pela prática do crime previsto no art. 289, §1o, do Código Penal, com pena de 03 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão.

Em 03/06/2021, o agravante progrediu ao regime semiaberto, conforme decisão de sequência 147 dos autos de origem. Posteriormente, em 15/07/2023, o Juízo da Execução determinou a unificação das penas acima mencionadas com uma quarta condenação, oriunda da Ação Penal n. 0002412-28.2013.8.11.0013, pela prática do crime previsto no art. 33, c.c. art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, com pena de 07 anos de reclusão, cuja sentença transitou em julgado em 11/02/2020.

Em razão da unificação, o Juízo fixou o regime fechado para cumprimento da pena remanescente e determinou a expedição de mandado de prisão, que foi cumprido em 09/09/2023, conforme sequência 225 dos autos de origem.

Em 22/12/2023, o Juízo da Execução proferiu decisão (sequência 233) fixando como data-base para progressão de regime a
data da última prisão – 09/09/2023
, o que resultou na previsão de alcance do requisito objetivo para progressão apenas em 01/01/2031, conforme atestado de pena de sequência 268.

Inconformado, o agravante apresentou pedido de "chamamento do feito à ordem" (sequência 281), alegando excesso de execução, uma vez que a condenação que ensejou a unificação já havia transitado em julgado desde 11/02/2020, mais de um ano antes da progressão ao regime semiaberto. Argumentou que a falha do Estado em não unificar tempestivamente as penas não poderia prejudicá-lo, impondo-lhe uma nova data-base e, consequentemente, um período adicional de cumprimento de pena em regime mais gravoso.

O pedido foi indeferido pelo Juízo da Execução em decisão de sequência 287, que manteve a data-base como sendo 09/09/2023, fundamentando que "a data da última prisão do agente é, de fato, aquela derivada do cumprimento de mandado de prisão após prolação da unificação das penas".

Opostos embargos de declaração (sequência 291), arguindo omissão e contradição na referida decisão, bem como pleiteando a fixação da data-base no ano de 2013, aos quais foram rejeitados (sequência 299) mantendo a data de 09/09/2023 como marco inicial para a concessão de benefícios executórios.

Inconformado, o agravante sustenta (sequência 306), em síntese, que: a) a condenação que ensejou a unificação tardia e lhe causou prejuízo, pois, já havia transitado em julgado em 11/02/2020, mais de um ano antes da progressão ao regime semiaberto; b) a guia de execução penal estava disponível no sistema desde 2019, mas o Estado falhou em unificá-la tempestivamente; c) a prisão ocorrida em 09/09/2023 decorreu exclusivamente de erro estatal, e não de nova condenação ou falta grave; d) a alteração da data-base para a data da última prisão configura excesso de execução, pois o agravante está sendo punido por uma falha do Estado; e) a jurisprudência citada pelo Juízo da Execução trata de casos de superveniência de nova condenação, o que não ocorreu no caso em análise.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja fixada como data-base para progressão de regime
a data de 18/04/2013
, correspondente à última prisão anterior à unificação tardia. Subsidiariamente, requer que o período em que permaneceu no regime semiaberto seja considerado como interrupção da pena, mantendo-se a data-base de 18/04/2013. (ID.300728381-fls.21/41)

Em contrarrazões (sequência 309), o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que: a) a unificação das penas foi realizada nos moldes legais; b) a alteração da data-base para a data da última prisão está em conformidade com a jurisprudência; c) não há excesso de execução a ser corrigido. (ID.300728381-fls.46/55)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Dr.Domingos Sávio de Barros Arruda (sequência 312), manifestou-se pelo
provimento parcial do recurso
, para que seja mantida a regressão do agravante ao regime fechado, contudo,

fixada como data-base para obtenção de benefícios aquela anteriormente prevista, na ementa assim sintetizada: (ID.312038869)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS COMO SENDO O DIA 18/04/2013. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APENADO QUE CUMPRIA PENA EM REGIME SEMIABERTO. REGRESSÃO AO REGIME FECHADO. NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA DATA-BASE PREVISTA ANTERIORMENTE. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Como visto, o agravante consigna que cumpria pena decorrente de condenações nas ações penais no.0005247-86.2013.8.11.0013, no.0005289-38.2013.8.11.0013 e no.0001923-84.2005.4.01.3601, tendo progredido ao regime semiaberto na data de 03/06/2021. Ocorre que, de acordo com o recorrente, durante o cumprimento da reprimenda no regime intermediário, foi realizada nova unificação da pena com base em condenação anterior oriunda da ação penal no.0002412-28.2013.8.11.0013, que resultou na regressão ao regime fechado, cujo cumprimento teve início em 09/09/2023, quando foi preso, dia que se tornou a nova data-base para a obtenção de benefícios.

O agravante alega que a condenação nessa última ação penal transitou em julgado na data de 11/02/2020, ou seja, antes da progressão ao regime semiaberto, portanto, sob sua ótica, “em flagrante falha estatal” (sic.), ao fato de que somente 03 (três) anos depois, ou seja, em agosto de 2023, as sanções foram unificadas, portanto em

“
excesso de execução
”(sic.), na medida em que “
a prisão somente ocorreu por erro do próprio Estado, não havendo superveniência de nova condenação ou qualquer falta disciplinar imputável ao apenado
”(sic.).

Alega ainda o agravante que: “
(...) a unificação das penas, por si só, não autoriza a modificação do marco temporal para fins de benefícios na execução
”(sic.). Em vista disso, pede “
o reconhecimento da nulidade do ato que alterou a data-base (...) para que seja fixado como marco inicial o dia 18/04/2013
”, que “
o período em que o apenado permaneceu no regime semiaberto (...) seja considerado como interrupção da pena, mantendo-se (...) como data-base o dia 18/04/2013
” ou “
que seja aplicada outra solução jurídica que este Egrégio Tribunal entenda mais adequada ao caso concreto (...) de modo a sanar o excesso de execução”(sic.)

Para a melhor análise transcrevo a decisão:

“Vistos. Cuida-se do processo de Execução Penal de Robério Souza da Silva. Conforme demonstra o feito, o apenado cumpre pena por quatro condenações criminais. Detalho: 1a Guia (autos n.° 0005247-86.2013.8.11.0013) – condenado como incurso no art. 33, caput, c/c art. 35, inciso, ambos da Lei no. 11.343/06, à pena 14 anos de reclusão e 2.100 dias-multa. Data da infração penal em 01.01.2012. No regime inicial FECHADO. 2a Guia (autos n.° 0001923-84.2005.4.01.3601) - condenado como incurso no art. 289, §1°, do Código Penal, à pena de 03 anos, 09 meses e 15 dias de reclusão, e 17 dias multa. Data do fato em 09.04.2004. No regime inicial SEMIABERTO. 3a Guia (autos n.° 0005289-38.2013.8.11.0013) – condenado como incurso no art. 33, caput, c/c art. 35, inciso, ambos da Lei no. 11.343/06, à pena de 13 anos e 24 dias de reclusão , e 1.959 dias-multa. Data do fato em 01.01.2012. No regime inicial FECHADO. 4a Guia (autos n.° 0002412-28.2013.8.11.0013) – condenado como incurso no art. 33, caput, c.c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. Data do fato: 19.04.2013. No regime inicial FECHADO. Em sua ulterior manifestação, a defesa argumenta que há por parte do Poder Judiciário excesso de execução, requerendo a alteração da data-base para 18.04.2013. Aduz que “o apenando que se encontrava cumprindo pena em regime fechado e com progressão de regime prevista para 24/03/2021, teve sua pena unificada independente de decisão conforme cálculo mov. 43.1, no qual passou a apontar previsão de alcance para progressão de regime a data de 06/11/2021”. Argumenta que “adveio manifestação ministerial a mov. 143.1, que diante da proximidade do alcance do requisito objetivo para progressão constatado pelo memorial de pena, manifestou-se que, sendo apresentado atestado de bom comportamento contemporâneo, fosse concedida progressão de regime, porém que antes da soltura fosse de forma imprescindível verificada a existência de eventuais prisões provisórias decretadas em desfavor do penitente”. Assevera que “a Ação Penal No 0002412- 28.2013.811.0013 detalhada acima, encontra-se digitalizada tanto em 2o Grau como em 1o Grau, desde o ano de 2019”. Expõe que “adveio decisão que unificou as reprimendas, fixando o regime fechado, sem deliberar sob a data base para fins de progressão”. Por fim, defende que “no presente caso vem ocorrendo uma injustiça ocasionada pela falha estatal que não se incumbiu do seu dever-polícia e dever-fiscalização, fazendo necessário o chamamento do feito a ordem”. Os autos vieram conclusos.
Fundamento e decido
.
Depreende-se dos autos que o apenado cumpria pena em regime semiaberto. Diante da superveniência de outra guia de execução penal definitiva, este Juízo, considerando a totalidade das penas impostas, unificou-as no regime fechado e determinou a expedição de mandado de prisão. Em análise aos documentos acostados ao feito e à linha do tempo constante no Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifica-se que, após a última prisão do reeducando a ele foi concedido benefício em 20.05.2021 (seq. 147), de forma que apenas retornou ao cárcere quando do cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor, em
09.09.2023
, para início do cumprimento da pena unificada. Considerando, então, que foi esta a data da última prisão do reeducando, deve ser estabelecido como marco inicial para contagem de futuros benefícios, entendimento que está em consonância com a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores.
Acerca da data-base para fins de progressão do regime prisional, deve-se utilizar a última prisão como termo inicial, pois para a “progressão de regime prisional, considera-se data-base o dia da última prisão” (STJ, HC 501.928/SP). O entendimento modificado perante o Superior Tribunal de Justiça advém do próprio precedente invocado nas razões de agravo (Tema Repetitivo 1006, cf. o jugado no ProAfR no REsp 1753512/PR), a partir do qual restou sedimentado que a data-base para a concessão de benefícios penais deve ser anterior à unificação das penas, “devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar” (STJ, AgRg no HC 549.115). Destarte, cotejando as peças acostadas aos autos eletrônicos e nos termos expostos, não há excesso de execução em desfavor do sentenciado, porque a data da última prisão do agente é, de fato, aquela derivada do cumprimento de mandado de prisão após prolação da unificação das penas. Sob tais razões, indefiro o pedido da defesa. Cientifiquem-se as partes”

Transcrevo também a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos, que consignou os seguintes fundamentos: (ID.300728381-fls.13/14)

“SENTENÇA Vistos. ROBERIO SOUZA DA SILVA opôs embargos de declaração contra a decisão proferida por este Juízo ao sequencial 287. Em síntese, aduz que o ato judicial foi omisso quanto ao “erro cometido pelo Estado, apontado pela defesa”, pois “o Estado, por omissão no dever de fiscalização, deixou de unificar as penas do embargante no momento adequado, em 2020, após a condenação já haver transitado em julgado”. Direto ao ponto, recebo o recurso, uma vez que presentes seus pressupostos de admissibilidade e processamento. Segundo dispõe o art. 382, do Código de Processo Penal, “Qualquer das partes poderá, no prazo de 2 (dois) dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambigüidade, contradição ou omissão”. Nesse caminho, embora os forçosos argumentos expostos, mantenho a decisão de seq. 287. Não ignoro que, de fato, o membro do Ministério Público requereu em sua manifestação de seq. 143 que “Antes da soltura (o que, repita-se, só se dará em 03/06/2021), imprescindível verificar a existência de eventuais prisões provisórias decretadas em desfavor do penitente”. Ocorre que o juízo da 1a Vara Criminal de Cáceres-MT concedeu a progressão de regime sem observar que o apenado possuía em seu desfavor condenação transitada em julgado passível de unificação, qual seja, a condenação proferida nos autos 0005289-38.2013.8.11.0013. Neste ponto, merece destacar que o processo executivo passou a tramitar nesta serventia em 19.05.2022, sendo que a progressão de regime sem verificar a questão posta pelo Parquet foi proferida em 20.05.2021. Ou seja, há mais de quatro anos. Observa-se que pelos autos de SEEU, em suas movimentações e certidões, que a data-base para progressão do regime semiaberto para aberto era 03.06.2021 (seq. 146), em consonância com o entendimento do STF de que a “decisão que concede a progressão de regime tem natureza declaratória , e não constitutiva, razão pela qual o marco inicial para futuras progressões é a data que o apenado preenche os requisitos legais (objetivos e subjetivos).” (HC n° 115.254/SP).

Ocorre que após um ano este juízo da Terceira Vara de Pontes e Lacerda-MT recebeu os autos no estado em que se encontrava, ou seja, com a progressão e alteração da data-base de acordo com a decisão do juízo anterior (Primeira Vara Criminal de Cáceres-MT). Outrossim, merece destacar que tanto o Ministério Público como a Defesa deram ciência da progressão, em nada insurgindo quanto à progressão (seq. 155 e 159). Desta forma, os questionamentos da defesa três anos após a ocorrência não são suficientes para alterar o entendimento exposto na decisão de seq. 287 já que este juízo aplicou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS FUTUROS. MARCO TEMPORAL A SER CONSIDERADO: DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. 1. O acórdão impetrado está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual, seja no caso de unificação de penas, ou de crime único, deve ser considerada, para obtenção de futuros benefícios carcerários, a data da última prisão, sob pena de se proclamar, como pena efetivamente cumprida, o período em que ele permaneceu em liberdade. 2. No caso, o agravante cumpria pena no regime aberto, quando, em 13/9/2022, sobreveio cumprimento de mandado de prisão decorrente de condenação superveniente em regime mais gravoso, devendo tal data ser considerada como marco temporal para fins de obtenção de novos benefícios executórios. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 814.743/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) Assim, malgrado as ocorrências anteriores e a suposta não observação de condenação passível de unificação, certo é que este juízo tão somente aplicou o que determina a legislação e orienta a jurisprudência: a unificação das penas (art. 111, LEP) e alteração da data-base para última prisão. No caso, vislumbro que o apenado estava cumprindo pena em regime semiaberto desde 03.06.2021 (seq. 151), todavia, em razão da unificação das reprimendas, fixou-se o regime fechado, sendo novamente preso em 09.09.2023 devendo ser este o marco inaugural, para análise do requisito objetivo, necessário à concessão de benefícios relativos à execução penal. Sob tais razões, conheço do recurso e, no mérito, desprovejo. Ciência ao Ministério Público e à Defesa. Cumpra-se.”

Feita a contextualização, a defesa assevera que a demora para a unificação das guias e a regressão do regime prisional do apenado em razão de guia superveniente configura excesso na execução, resultando em
bis in idem
/dupla penalização por um erro cometido pelo estado, motivo pelo qual pugna pela reforma da decisão de Seq. 287.1, fixando-se a data-base para a progressão regimental a data do cumprimento da prisão ocorrida em
18/04/2013
e não a data da última prisão como mencionado, em 09/09/2023.

No caso o agravante atingiu o requisito objetivo para a progressão regimental das demais guias
(1, 2 e 3)
, motivo pelo qual foi realizada a progressão para o
semiaberto
em
20/05/2021
. Todavia, após a unificação da nova guia
(4)
ao reeducando sobreveio regime prisional fechado, sendo determinada a expedição de mandado de prisão em seu desfavor, sendo cumprido em
09/09/2023.

Com efeito, não há o que se falar no caso em excesso de execução e/ou
bis in idem
quando, claramente o agravante nem sequer havia dado início ao cumprimento da pena aplicada no referido processo proveniente da guia 4 (proc. n. 0002412-28.2013.811.0013)

Assim, ainda que a condenação tenha ocorrido durante o cumprimento das demais guias ou que o crime tenha sido praticado anteriormente, tal fato por si só não afasta a superveniência da

necessidade da unificação das penas.

Destarte, embora haja irresignação do apenado quanto à superveniência de guia, cujo trânsito em julgado tenha ocorrido no período em que realizava o cumprimento da pena por crimes diversos, tenho por irrelevante que o fato ou a condenação seja anterior ou posterior ao início de cumprimento de pena, sendo imprescindível nestes casos
a unificação das penas para fins de determinação do regime de cumprimento
, não havendo ressalvas quanto ao prazo para a realização das unificações, de modo que tal unificação é medida que se impõe conforme prevê o art. 111

da Lei de Execução Penal:

“Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único
. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.
”(negritou-se)

A propósito, cito o aresto de minha relatoria:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO UNIFICADA EM 20 (VINTE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REFORMA DE DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE DATA-BASE EM RAZÃO DE FALTA GRAVE RECONHECIDA, CONSISTENTE EM DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES NO REGIME SEMIABERTO. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE, APÓS UNIFICAÇÃO, TORNOU INCABÍVEL A MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NO REGIME ATUAL (ART. 111, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL). RECURSO DESPROVIDO. 1. “
A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal.” (...)
(AgRg no RHC n. 169.094/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 6/10/2022).” (N.U 1025402-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 06/12/2023).

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 96.824/RS, salientou que, após o Juízo singular proceder à unificação, "para definir o novo regime de cumprimento da pena, considerado aquele alusivo à execução em curso, soma-se a pena imposta na condenação superveniente, podendo o resultado implicar a regressão – inteligência dos artigos 111 e 118, inciso II, da Lei de Execução Penal" (HC n. 96.824/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio, 1a T., DJe 10/5/2011)

Assim, não há dúvida quanto à necessidade de unificação das penas e à consequente regressão ao regime fechado, considerando que o somatório das reprimendas resultou em pena superior a 8 anos, tornando incabível a manutenção do regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, "a", do Código Penal, c/.c. art. 118, II, da Lei de Execução Penal.

Portanto, neste caso estamos trabalhando com a unificação das penas e, nesse sentido a questão que se apresenta controvertida sob a ótica da defesa, portanto, refere-se à definição (alteração) da data-base pela unificação.

Oportuno destacar que o Ministro Ricardo Lewandowski de tempos asseverou que: "
a superveniência de nova condenação definitiva no curso da execução criminal sempre altera a data-base para concessão de novos benefícios. Esta conclusão decorre da interpretação do art. 111, parágrafo único, combinado com o art. 118, II, ambos da Lei de Execução Penal
".

Nesse sentido, na ocasião o citado Ministro relator também apontou que: "[...]
se a legislação prevê a possibilidade de regressão de regime, quando a unificação das penas resultar na necessidade de sua alteração, resta evidente que a data-base também deve ser alterada, uma vez que seria ilógico regredir o regime do sentenciado sem se alterar o termo inicial para concessão de benefícios, pois chegar-se-ia à situação absurda de, ao mesmo tempo em que se reconhece a necessidade de regressão em razão de condenação superveniente, esta não surtiria efeito pelo fato de o preso já ter direito à progressão
" (HC n. 101.023/RS, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, 1a T., DJe 26/3/2010).

Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1006 (REsp 1.753.512/PR), firmou a tese de que: "
a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios
".

Contudo, consigno que o vertido tema deve ser interpretado na realidade de cada caso concreto, em especial, porque na discussão que deu mote a afetação do recurso que originou o aludido tema no Superior Tribunal de Justiça (Tema 1006), tem-se que o Ministério Público interpôs recurso especial contra o acórdão do TJPR que, no caso, afastou a data do trânsito em julgado da última condenação como termo ‘a quo’

para a concessão de novos benefícios sendo estabelecida, então,
a data da última prisão
do penitente consistente no cometimento de novo delito no curso da execução.

Voltando ao presente caso, o agravante cumpria pena em regime semiaberto desde 03/06/2021, quando, em razão da unificação com a guia de execução penal n. 4 (ref. Ao processo n. 0002412-28.2013.8.11.0013), houve regressão ao regime fechado, sendo expedido o

mandado de prisão que foi cumprido em 09/09/2023.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que "para a progressão de regime prisional, considera-se data-base o dia da última prisão" (STJ, HC 501.928/SP). No mesmo sentido: "a data-base para a concessão de benefícios penais deve ser anterior à unificação das penas, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar" (STJ, AgRg no HC 549.115).

Neste feito, a última prisão ocorreu em 09/09/2023, em decorrência do mandado expedido após a unificação das penas, sendo este, portanto, o marco temporal adequado para a contagem do requisito objetivo para futuros benefícios.

Não há que se falar em excesso de execução, uma vez que a alteração da data-base decorre da necessidade de se considerar o início efetivo do cumprimento da pena unificada, que inclui uma condenação que, até então, não estava sendo executada.

Ademais, o fato de a unificação ter ocorrido tardiamente não configura erro estatal capaz de justificar a manutenção da data-base anterior, pois,

o agravante não estava cumprindo a pena referente à guia n. 4 .

É importante ressaltar que o agravante cumpre pena unificada de 30 (trinta) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, decorrente de quatro condenações distintas, sendo três delas por crimes relacionados ao tráfico ilícito de drogas (art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/06) e uma por moeda falsa (art. 289, §1o, do Código Penal).

A quarta condenação, que ensejou a unificação e a consequente regressão de regime, refere-se ao processo n. 0002412-28.2013.8.11.0013, pela prática do crime previsto no art. 33, c.c. art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, com pena de 07 anos de reclusão, cuja data da infração foi 19/04/2013, com sentença prolatada em 26/09/2018 e transitada em julgado em 11/02/2020.

Embora o trânsito em julgado dessa condenação tenha ocorrido em 11/02/2020, antes da progressão ao regime semiaberto (03/06/2021), o fato é que o agravante não havia iniciado o cumprimento dessa pena específica. Assim, a prisão ocorrida em 09/09/2023 representa o início efetivo do cumprimento dessa condenação.

O princípio da legalidade, que norteia a execução penal, impõe que as penas sejam cumpridas na forma estabelecida pela lei, respeitando-se os regimes de cumprimento determinados pelo
quantum
da pena. No caso, a unificação das penas resultou em um total superior a 8 (oito) anos, tornando incabível a manutenção do regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, "a", do Código Penal.

A execução penal tem como objetivo não apenas a efetivação das disposições da sentença ou decisão criminal, mas também proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado, conforme estabelece o art. 1o da Lei de Execução Penal. Para tanto, é necessário que o cumprimento da pena ocorra de forma progressiva, respeitando-se os requisitos legais para a concessão de benefícios.

No caso, a alteração da data-base para a data da última prisão (09/09/2023) está em consonância com os princípios que regem a execução penal, pois considera o início efetivo do cumprimento da pena unificada, que inclui uma condenação que, até então, não estava sendo executada.

Importante destacar que o agravante não estava cumprindo a pena referente à guia n. 4 quando progrediu ao regime semiaberto em 03/06/2021. Assim, não se pode falar em retroação da data-base para momento anterior ao início do cumprimento dessa pena específica, sob pena de se considerar como cumprido período em que o apenado não estava efetivamente submetido à execução dessa condenação.

O princípio da individualização da pena, consagrado no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, impõe que a pena seja aplicada e executada de forma individualizada, considerando as particularidades de cada caso. Portanto, a individualização da pena exige que se considere o início efetivo do cumprimento da pena unificada, que ocorreu em 09/09/2023.

Ademais, o princípio da isonomia, de matriz constitucional, impõe tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais, na medida de suas desigualdades, de modo que estabelecer momento anterior ao início efetivo do cumprimento da pena unificada, representaria violação a esse princípio, pois lhe conferiria tratamento privilegiado em relação aos demais apenados que se encontram em situação semelhante.

Acerca da alegação do agravante de que a condenação que ensejou a unificação tardia já havia transitado em julgado em 11/02/2020, mais de um ano antes da progressão ao regime semiaberto. Contudo, esse argumento não prospera, pois o que importa para a fixação da data-base não é o trânsito em julgado da condenação, mas o início efetivo do cumprimento da pena, que, no caso, ocorreu em 09/09/2023.

Também não procede o argumento de que a guia de execução penal estava disponível no sistema desde 2019, mas o Estado falhou em unificá-la tempestivamente. Isso porque a responsabilidade pela execução da pena é do Estado, que deve zelar pelo cumprimento das condenações transitadas em julgado, independentemente do momento em que ocorra a unificação das penas.

Quanto ao argumento de que a alteração da data-base para a data da última prisão configura excesso de execução, pois o agravante está sendo punido por uma falha do Estado, também não comporta provimento. Isso porque, não se trata de punição,
mas de adequação da execução da pena à realidade fática, considerando o início efetivo do cumprimento da pena unificada
.

Ante o exposto, em dissonância parcial com o parecer ministerial
DESPROVEJO
o recurso de agravo execução, mantendo a decisão que fixou como data-base para a progressão de regime o dia 09/09/2023, correspondente à data da última prisão do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025